Tribunal: TJSP
Processo: 1022119-57.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
CHEQUE
– Encaminhamento a protesto – Alegação de desacordo comercial – Comprovação – Inexistência – Títulos emitidos ao portador, que circularam por tradição – Protesto que é possível enquanto existentes mecanismos jurídicos para a cobrança do crédito:

– Não comprovada a alegação de desacordo comercial, e em se tratando de títulos emitidos ao portador, e que circularam por tradição,

Ementa:
CHEQUE
– Encaminhamento a protesto – Alegação de desacordo comercial – Comprovação – Inexistência – Títulos emitidos ao portador, que circularam por tradição – Protesto que é possível enquanto existentes mecanismos jurídicos para a cobrança do crédito:

– Não comprovada a alegação de desacordo comercial, e em se tratando de títulos emitidos ao portador, e que circularam por tradição, não havia nenhum óbice ao encaminhamento dos cheques a protesto, uma vez que tal ato é possível enquanto existentes mecanismos jurídicos para cobrança do crédito.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022119-57.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GMAD
AMERICANA SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA., são apelados DIEGO
SILVA BARROS (JUSTIÇA GRATUITA) e SAMANTA DANTAS LINER
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.20.611 --
Apelação Cível n. 1022119-57.2018.8.26.0114
Apelante: GMAD AMERICANA SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA
LTDA.
Apelados: DIEGO SILVA BARROS e outro
Comarca: Campinas
Juiz de Direito: JOSE FERNANDO STEINBERG
Disponibilização da sentença: 22/10/2018.
CHEQUE
Encaminhamento a protesto
Alegação de desacordo
comercial Comprovação Inexistência Títulos emitidos ao
portador, que circularam por tradição Protesto que é possível
enquanto existentes mecanismos jurídicos para a cobrança do
crédito:
Não comprovada a alegação de desacordo comercial, e em se
tratando de títulos emitidos ao portador, e que circularam por
tradição, não havia nenhum óbice ao encaminhamento dos
cheques a protesto, uma vez que tal ato é possível enquanto
existentes mecanismos jurídicos para cobrança do crédito.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto da respeitável sentença a fls. 143/147, proferida em ação
cautelar antecedente com pedido liminar, ajuizada pelos agravantes
DIEGO
SILVA
BARROS
e
outro
contra
GMAD
AMERICANA
SUPRIMENTOS
PARA
MOVELARIA
LTDA.
e
THIAGO
RIBEIRO
FERNANDES, que JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para sustar,
definitivamente, o protesto noticiado a fls. 18/22; declarar a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
inexigibilidade dos débitos e dos cheques relacionados na petição
inicial; condenar as rés, a título de danos morais, solidariamente, ao
pagamento aos autores da quantia de R$ 10.000,00 (sendo R$ 5.000,00
para cada autor), atualizada monetariamente pela tabela prática do
TJ/SP, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambas desde o
arbitramento.
Pela
sucumbência,
arcarão os réus,
solidariamente,
com
o
pagamento
das
despesas
processuais,
notadamente, custas e honorários advocatícios da parte contrária, que
arbitro em 15% do valor da condenação.
Inconformada a requerida GMAD apela,
sustentando a necessidade de reforma da r. sentença. Afirma que houve
circulação absolutamente regular do título de crédito emitido pelo
primeiro Apelado, em harmonia com Lei Federal no 7.357/85 (Lei do
Cheque).
Apela o réu alegando que recebeu o cheque
objeto da ação de boa-fé e que deve ser observado o princípio da
inoponibilidade das exceções pessoais, sendo que a discussão a respeito
da causa debendi somente é possível entre as partes envolvidas
diretamente no negócio que ensejou a emissão do título.
Sustenta que não há nos autos prova que
afaste a validade do cheque.
Aduz que a Lei no 7.357/85 dispõe que o
cheque é título abstrato e autônomo e que sua emissão é desvinculada

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
do negócio jurídico subjacente.
Ressalta que os apelados realizaram
negócio apenas com o correquerido THIAGO, o que não é hábil a atingir
os seus direitos, uma vez que nunca teve relação com os negócios do
réu THIAGO, que se desenvolvem de forma absolutamente
independente. Apena teria recebido a cártula como forma de pagamento
de produtos, mantendo a autonomia, abstração e literalidade da
cártula.
Sustenta não haver fundamento que
ampare a condenação no pagamento de indenização por danos morais,
quanto mais no montante fixado na r. sentença em R$ 10.000,00.
Ressalta que a Apelada SAMANTA não experimentou os efeitos do
protesto do cheque, de modo que não poderia ser recompensada com a
indenização fixada.
O recurso é tempestivo, bem preparado
(fls.183), e fica, neste momento, recebido somente no efeito devolutivo,
por se amoldar à hipótese versada no art. 1.012, §1o, inciso V, do
Código de Processo Civil, ante a revogação da medida cautelar de
sustação de protesto.
Em resposta a apelada pugna pela
manutenção da sentença.
É o relatório.
I. Trata-se de ação cautelar de sustação

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de protesto, em que os autores narraram ter firmado com o 2o réu, em
data de 06 de novembro de 2017, "Contrato de Compromisso Particular
de Compra e Venda de Bens Móveis “, cujo objeto é a aquisição e
fabricação de móveis residenciais para mobiliar a moradia pertencentes
aos requerentes. Em contrapartida os apelados pagariam a quantia de
R$ 13.500,00, dividida em quatro cheques no valor de R$ 3.375,00.
Esclareceu que os três primeiros cheques
foram descontados, mas em razão do descumprimento contratual pelo
correquerido TIAGO, sustaram o último cheque de no 850004 do Banco
do Brasil, no valor de R$ 3.375,00.
Alegaram ter entrado em contato com o
requerido TIAGO, sendo informados que o cheque havia sido repassado
a terceiro, no caso o ora apelante, mas diante da sustação da cártula, o
apelante promoveu o protesto do referido cheque por falta de
pagamento.
Assim, os apelados ajuizaram a presente
ação pretendendo a sustação cautelar do protesto e, ao final, a
declaração de inexigibilidade do título acrescida de indenização por
danos morais.
A tutela de urgência foi indeferida pelo
juízo a quo e, dessa decisão, os apelados interpuseram recurso de
agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento, mantendo-se o
indeferimento da tutela de urgência.
Os corréus foram citados, mas apenas o

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
apelado apresentou resposta. O corréu Thiago Ribeiro, embora citado
por carta não compareceu aos autos nem constituiu advogado,
deixando transcorrer o prazo para contestação.
Ao final, os pedidos forma julgados
procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos e dos cheques
relacionados na petição inicial e condenar as rés, a título de danos
morais, solidariamente, ao pagamento aos autores da quantia de R$
10.000,00
(sendo
R$
5.000,00
para
cada
autor),
atualizada
monetariamente pela tabela prática do TJ/SP, e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês, ambas desde o arbitramento.
Dessa sentença, sobreveio o presente
recurso que comporta provimento.
A emissão do cheque foi confirmada pelo
apelado, que não alegou nenhum vício capaz de afastar a sua
regularidade, mas apenas a desavença comercial com o beneficiário
THIAGO que transferiu o título a Gmad Americana Suprimentos para
Movelaria Ltda.
Cumpre salientar que o cheque, como
título de crédito que é, possui como característica a autonomia por meio
da qual, conforme ensina Luiz Emygdio F. da Rosa Jr.: o título de
crédito deixou de ser considerado mero documento probatório da relação
causal, para ser entendido como documento constitutivo de direito novo,
autônomo, originário e inteiramente desvinculado da relação causal.1
1 Títulos de Crédito, 5a Ed., Rev. Atual., Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007, pág. 67.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Dessa forma, nada obsta o protesto e a
execução do título pelo fato dele não ter sido originado de uma relação
jurídica entre apelante e apelado, uma vez que, a partir do momento em
que o apelado assinou as cártulas e as entregou a seu credor, assumiu
conscientemente o risco de que os títulos circulassem indo parar em
mãos de terceiros, os quais poderiam exigir-lhe o pagamento, inclusive
sem que a eles pudessem ser opostas exceções pessoais.
Confira-se, em caso semelhante, como já
se manifestou esta E. Tribunal:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE
TÍTULO
CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE
PROTESTO Cheque Sentença que julgou improcedente a ação e rejeitou
embargos de declaração, condenando o autor, nos termos do art. 1026, §
2o, do CPC/2015, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa
Recorrente que não nega a emissão das cártulas Cheque, ordem de
pagamento à vista
Ausência de demonstração e prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, portador de boa-
fé Incidência do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais
Título exigível Protesto hígido Sentença mantida - Multa imposta nos
embargos de declaração, cancelada Caráter protelatório não configurado
- Recurso parcialmente provido; e, majorados os honorários advocatícios
(NCPC, art. 85, § 11). (Apelação 1002113-93.2016.8.26.0471
15a
Câmara de Direito Privado - Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto j. 01/02/2018)
Ademais, o cheque é título de crédito
dotado de presunção de liquidez e certeza e, consoante explana o
doutrinador acima citado, consubstancia “título cambiário abstrato,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
formal, resultante de mera declaração unilateral de vontade, pelo qual
uma pessoa, designada emitente ou sacador, com base em prévia e
disponível provisão de fundos em poder de banco ou instituição
financeira a ela assemelhada por lei, denominado sacado, dá contra o
banco, em decorrência de convenção expressa ou tácita, uma ordem
incondicional de pagamento à vista, em seu próprio benefício ou em
favor de terceiro, intitulado tomador ou beneficiário”.2
Registre-se que a exceção de contrato não
cumprido não pode ser oposta ao endossatário, terceiro de boa-fé. Como
é cediço, quando um título de crédito circula, ele se desprende da
obrigação do qual se originou, tornando-se autônomo e abstrato. A fim
de que pudessem ser opostas exceções pessoais ao terceiro que se
tornou posteriormente beneficiário do crédito, é necessário que se
demonstre sua má-fé, ou seja, que, no momento em que recebeu a
cártula, conhecia eventual desacordo comercial existente entre as
partes, consentido em participar de possível fraude.
Ora, o artigo 25 da Lei n. 7.357/1985, é
inequívoco ao dispor que aquele que for demandado por obrigação
resultante de cheque não pode opor exceções fundadas em relações
pessoais com portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu
conscientemente em detrimento do devedor.
E em que pese o princípio da abstração
não seja absoluto, as alegações do autor apelado mostram-se inócuas
em relação à apelante, uma vez que não foi demonstrado,
minimamente, que ela tenha recebido a cártula conscientemente em
2 Títulos de Crédito, 5a Ed., Rev. Atual., Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007, pág.
514.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
seu detrimento.
Confira-se, a respeito, como já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE.
TRANSMISSÃO
A
TERCEIRO
VIA
ENDOSSO.
AUSÊNCIA
DE
CONFIGURAÇÃO
DE
MÁ-FÉ.
INOPONIBILIDADE
DE
EXCEÇÕES
PESSOAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que as exceções pessoais não são oponíveis a terceiro de boa-
fé, salvo se comprovada sua má-fé.
2. No REsp 1.231.856/PR, a Quarta Turma
desta Corte Superior reafirmou o entendimento de que a relação jurídica
subjacente à emissão do cheque não pode ser oponível ao endossatário
que se presume terceiro de boa-fé, ao tomar a cártula por meio do
endosso, ressalvada a possibilidade de confirmação da má-fé por parte
deste.
3. Não havendo de se cogitar má-fé do terceiro
(endossatário), é vedada a oponibilidade de exceções pessoais relativas
ao emitente do título e ao endossante, uma vez que a execução da cártula,
no caso dos autos, constituiu simples exercício regular de direito por parte
do endossatário.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 861.575/MT
Quarta Turma - Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO j. 21/03/2017)
Logo, se houve algum vício na relação
que deu origem ao cheque, a situação retratada nos autos não deixa
dúvida quanto à inoponibilidade daquelas exceções à apelante, já que

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
se trata de portadora de boa-fé, que não participou da relação comercial
havida entre o autora da ação e o beneficiário THIAGO.
Incidem à espécie, nesse ponto, os
claros termos do artigo 25 da Lei n. 7.357/1985, pois “quem for
demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao
portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou
com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu
conscientemente em detrimento do devedor”.
Por todo o exposto, de rigor a reforma da
sentença, julgando-se improcedente a ação declaratória, atribuindo-se
os ônus da sucumbência integralmente ao autor, que deverá arcar com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa (R$ 30.000,00).
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para julgar improcedente a ação, nos termos
do acórdão.
NELSON JORGE JÚNIOR
Relator